Tribunal: STM
Processo: 7000658-14.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000658-14.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
AGRAVANTE: RAFAEL THALES DE FREITAS
ADVOGADO: CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO
AGRAVADO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao presente Agravo Interno, mantendo
inalterada a Decisão monocrática proferida nos autos da Revisão Criminal nº
7000521-32.2020.7.00.0000, que não conheceu da Revisão, por ser incabível, e
lhe negou seguimento, com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM, ante a ausência
dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM, nos termos do
voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 09:25:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21569f774c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000658-14.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
AGRAVANTE: RAFAEL THALES DE FREITAS.
ADVOGADO: DR. CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO.
AGRAVADO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. DECISÃO
MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISONAL. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ART. 551 DO CPPM. ARGUIÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. MATÉRIA SUPERADA NO ÂMBITO DO
STF. PRETENSÃO VOLTADA PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA DO
DECISUM. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Considera-se hígida a decisão monocrática que nega seguimento a pedido
revisional em razão da demonstrada ausência dos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 551 do CPPM, inclusive sobre a alegação de existência de prova
nova.
II - De acordo com a Suprema Corte, está demonstrada a ausência de teratologia, seja
em relação à Sentença de 1ª Instância da Justiça Militar da União, ainda que ad
argumentandum tantum, seja em relação ao Acórdão desta Instância superior,
havendo inclusive decisão daquela Corte apontando que a competência da Justiça
Militar da União está caracterizada no caso vertente. Em consequência, está também
demonstrada a ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia da decisão
monocrática agravada.
III - Restou evidente o acerto da decisão recorrida, pois a pretensão do agravante se
resume em buscar uma nova oportunidade de rediscussão de toda a matéria fática,
com o intuito de substituir a Defesa técnica que funcionou perante a 1ª Instância da
JMU e neste Tribunal, não havendo plausibilidade jurídica a tese de que teria havido
ofensa ao disposto no art. 551, alínea "a", c/c o art. 288, § 2º, do CPPM, e no art. 5º,
inciso LV, da Constituição Federal.
IV - Agravo Interno a que se nega provimento. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao
presente Agravo Interno, mantendo inalterada a Decisão monocrática proferida nos autos da Revisão
Criminal nº 7000521-32.2020.7.00.0000, que não conheceu da Revisão, por ser incabível, e lhe negou
seguimento, com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 551 do CPPM.
Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 09:25:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21569f774c

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
AGRAVANTE: RAFAEL THALES DE FREITAS.
ADVOGADO: DR. CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO.
AGRAVADO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela Defesa de RAFAEL THALES DE FREITAS contra a
Decisão deste Relator, de 10/9/2020, que não conheceu da Revisão Criminal nº 7000521-
32.2020.7.00.0000, por ser incabível, e lhe negou seguimento, com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM,
ante a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM.
2. O agravante ajuizou a mencionada Revisão Criminal contra o Acórdão de 5/9/2019, prolatado nos autos
da Apelação nº 7000223-74.2019.7.00.0000, na parte em que, por unanimidade, este Tribunal deu
provimento ao Apelo ministerial para condenar o agravante, como incurso no art. 309, parágrafo único,
do CPM, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, com o regime inicial semiaberto, por força do art. 33, § 2º,
alínea "b", do CP, determinando a suspensão dos direitos políticos, por força dos arts. 98, inciso VIII, e
107, todos do CPM.
3. Na petição inicial da Revisão, a Defesa do agravante invocou algumas teses para impugnar o Acórdão
desta Corte, tais como a nulidade do julgado em razão da incompetência absoluta da Justiça Militar para
apreciar e julgar os fatos narrados na denúncia, ou, ainda, para julgar civis em tempo de paz, inclusive
referenciando o trâmite da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 289, perante o STF; a
nulidade do feito por inexistência de citação válida; a nulidade das intimações por ausência de
constituição de procurador; a nulidade da quebra de sigilo bancário; a teratologia da decisão e revisão da
dosimetria da pena, além de juntada de documento que entende constituir prova nova. Enfim, foram
formulados os seguintes pedidos, in litteris:
"5 - DO PEDIDO.
Ex positis fica requerido,
5.1 - O recebimento e autuação da presente;
5.2 - O deferimento de liminar para suspender a execução da pena até que
julgado o mérito da presente revisão criminal;
5.3 - A intimação do Ministério Público Militar;
5.4 -A anulação do acórdão condenatório, seja pelo reconhecimento da
incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo
de paz, seja, ainda, pelo reconhecimento da nulidade absoluta por ausência de
citação e de defesa do Requerente;
5.5 -Alternativamente, a anulação da decisão revisionanda e prolação de outra
redimensionando-se a pena.
De outro norte, caso Vossas Excelências ainda entendam ser necessário,
requer a conversão do julgamento em diligências, permitindo-se a produção de
outras provas que sejam tidas como necessárias à procedência do pedido.".
(Evento 1, documento 1). (Grifos acrescidos).
4. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer da lavra do Dr. ALEXANDRE CONCESI,
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento da
Revisão Criminal, em face da ausência do preenchimento dos pressupostos legais de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 09:25:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21569f774c
admissibilidade, e, no mérito, por sua improcedência, uma vez que não foi apresentada qualquer prova
que pudesse invalidar a condenação ou reduzir a reprimenda imposta (Evento 6 da Revisão Criminal).
5. Posteriormente, a Defesa do agravante ajuizou outra manifestação, refutando os argumentos contidos
no parecer da PGJM e renovou o pedido de liminar de suspensão da execução (Evento 8 da Revisão
Criminal).
6. Por meio da decisão ora recorrida, após fazer uma incursão sobre todas as medidas judiciais
manejadas pelo agravante nesta Corte e no egrégio Supremo Tribunal Federal, julguei pelo não
conhecimento da Revisão Criminal nº 7000521-32.2020.7.00.0000, por ser incabível, e lhe neguei
seguimento, com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 551 do CPPM.
7. Dessa decisão, a Defesa do agravante tomou ciência em 15/9/2020 e, na mesma data, interpôs o
presente Agravo Interno, pleiteando o reconhecimento de vícios no citado decisum, a fim de que seja
viabilizado o processamento da Revisão Criminal, bem como sejam aclaradas as omissões e contradições
apontadas, ainda que, para tanto, tenha que reconhecer efeitos infringentes com a consequente reforma
da decisão agravada, nos termos postos na Inicial (Eventos 16 e 17 da Revisão Criminal).
8. Em suas razões, entende o agravante ser possível a apreciação do Plenário desta Corte acerca do
preenchimento dos requisitos autorizadores do conhecimento da revisão criminal, para que então as
teses defensivas possam fundamentar a reforma da sentença de primeiro grau ou então, se mantida, seja
readequada a pena no seu mínimo legal. Nesse contexto, articulou o recurso apontando os seguintes
vícios na decisão recorrida:
8.1 Que a Decisão é contraditória, pois é motivada na pretensa mera rediscussão da matéria, mas se
fundamenta em decisões que não entraram no mérito das teses, justificando, por exemplo, que a decisão
prolatada no Recurso Extraordinário interposto pela Defesa não serve para demonstrar que se pretende a
mencionada rediscussão, já que o reclamo não foi conhecido. Argumenta que, "no que diz respeito à
competência da Justiça Castrense, diferentemente do que foi lançado na decisão ora embargada[sic],
novamente não houve decisão a respeito no Habeas Corpus n.187.708 impetrado no Supremo Tribunal
Federal levando-se em consideração os argumentos do Agravante, porquanto a própria Ministra Carmen
Lúcia deixou expresso que a matéria não podia ser objeto de Habeas Corpus já que o correto seria o
manejo da Revisão Criminal".
8.2 Aponta omissão no decisum, aduzindo que "a decisão ora embargada[sic] deixou de apreciar os
fundamentos sobre a incompetência da Justiça Militar, sobretudo quando se demonstrou ofensa ao
disposto no art. 21, VI, da CF/88: Art. 21. Compete à União:(...) VI -autorizar e fiscalizar a produção e o
comércio de material bélico", pretendendo que esta Corte se manifeste acerca da ofensa ao dispositivo
constitucional violado, nos termos da revisão proposta.
8.3 Aponta omissão acerca da tese fundamental não abordada, dando-se enfoque a vício ocorrido na
Ação Penal Militar, pois não houve entrega de mandado de citação, mas de login e senha. Nesse ponto,
afirma haver teratologia flagrante, uma vez que decisão recorrida, mais uma vez, foi motivada
salientando que a Defesa pretendia a rediscussão da matéria, mas se utilizou dos argumentos da decisão
proferida pela Ministra Cármen Lúcia no Habeas Corpus nº 176.218. Pondera o agravante que na petição
inicial foi consignado, de forma clara, o grave erro que a Oficiala cometeu ao concluir pela efetiva citação
do denunciado, não certificando que ele tivesse sido citado, mas apenas que houve a entrega de um
mandado expedido pelo juízo deprecado: documento com login e senha. Sustenta que houve teratologia
ao se ignorar que há nulidade no ato citatório, registrando que o agravante defendeu a validade dos art.
551, alínea "a", c/c os arts. 278 e 279, todos do CPPM, e do art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal,
mas que nada disso foi enfrentado.
8.4 Aponta omissão da decisão agravada por não ter sido enfrentada a tese fundamental sobre a
presunção de constituição de advogado, quando houve nomeação da Defensoria Pública da União pela
ausência de advogado. Nesse aspecto, entende estar demonstrada teratologia no julgado, por não ter
sido abordado, em momento algum, sobre a "indigesta situação causada pela ausência regular de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 09:25:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21569f774c
advogado habilitado nos autos", indagando por que a Secretaria do Juízo a quo continuou a intimar o Dr.
Omero Araújo de Freitas e a DPU, às vezes com alternância, se o requerente foi declarado revel por não
ter comparecido à primeira audiência, quando então houve a nomeação da Defensoria Pública da União
para a defesa do agravante. Além disso, ressalta que a decisão deixou de levar em conta o fundamento
sobre a absoluta ineficiência da defesa operada pela Defensoria Pública, requerendo seja enfrentada essa
tese, pois houve franca ofensa ao disposto no art. 551, alínea "a", c/c o art. 288, § 2º, do CPPM, e no art.
5º, inciso LV, da Constituição Federal.
8.5 Aponta existir mais uma omissão pelo fato de a decisão não ter enfrentado tese fundamental
referente ao erro na aplicação da pena, registrando que a matéria sobre a dosimetria da pena também foi
impugnada na Revisão Criminal por conta dos flagrantes equívocos verificados na Sentença condenatória,
pois entende que restou claramente evidenciado que tanto na fixação da pena-base como na terceira
fase foi considerado um mesmo fundamento, havendo evidente ofensa ao art. 69 do CPM. Alega que a
decisão agravada ignorou a prova nova apresentada um dia após a prolação da sentença condenatória,
pois acredita que essa poderia ensejar a readequação da pena. Nesse ponto, sustenta que a citada prova
nova demonstra que há outros colecionadores com a arma de calibre .50, relativizando a gravidade da
conduta, enquanto a Sentença a quo considerou que o colecionamento do referido armamento seria
inédito em relação ao caso concreto. Enfim, invocando tese enfrentada na Revisão Criminal 0000166-
49.2017.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, reproduz que
"novas provas, nos termos do art. 551, alínea c, do Código de Processo Penal Militar, não se restringem
àquelas surgidas posteriormente, mas a todas que não foram objeto de apreciação judicial anterior",
arrematando que a omissão demonstrada caracteriza ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
9. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar se manifestou pelo parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI, o qual opinou pelo desprovimento do
presente Agravo Interno, para que seja mantida a decisão recorrida prolatada na Revisão Criminal nº
7000521-32.2020.7.00.0000, diante da manifesta ausência dos pressupostos para sua admissibilidade.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 09:25:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21569f774c

VOTO

No que diz respeito ao cabimento do presente Agravo Interno, não há dúvida de que as normas
regimentais sobre essa classe recursal visam viabilizar a possibilidade de as partes debaterem o mérito
da decisão monocrática agravada, de forma a trazer certa segurança jurídica em relação à expectativa de
que realmente será produzida a decisão colegiada prevista na norma. Senão, vejamos o que dispõe o
nosso Regimento Interno, in verbis:
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
I - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator que causar prejuízo às
partes;
II - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator proferida nos casos do art. 112 deste
Regimento;
III - contra decisão do Presidente nos casos do inciso XXVIII do art. 6º deste Regimento;
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.
§ 1º Será de quinze dias, contados da intimação, o prazo de interposição do Agravo
Interno. Após registro eletrônico, será submetido ao relator ou ao Presidente, conforme o
caso. Nas hipóteses dos incisos I e III, o prolator da decisão agravada ouvirá a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que se manifestará no prazo de cinco
dias. Na incidência dos incisos II e IV, as partes terão o prazo de quinze dias para contra-
arrazoar o Agravo interposto.
§ 2º O Presidente ou o relator, conforme o caso, poderá reconsiderar a decisão
impugnada; caso contrário, submeterá o Agravo ao julgamento do Plenário,
computando-se, também, o seu voto.
§ 3º A decisão do Plenário constará de acórdão lavrado de acordo com o artigo
52, aplicando-se, no que couber, as disposições constantes dos artigos 53, 54 e
55. (Grifos nossos.)
2. Percebe-se que o pressuposto da tempestividade foi plenamente atendido, considerando que a Defesa
do agravante tomou ciência da Decisão ora recorrida em 15/9/2020 e, na mesma data, interpôs o
presente Agravo Interno.
3. Dessa forma, como foram preenchidos os demais pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade do Agravo Interno, conheço do presente recurso.
4. Passa-se, então, à análise do mérito.
5. Não se pode negar o enorme esforço empreendido pela combativa Defesa do agravante, ao ponto de
articular o presente recurso, ora como se fossem Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, ora
como se fossem Embargos Infringentes e de Nulidade.
6. Verifica-se, de plano, que o inconformismo do agravante se renova mais uma vez, sempre sob a
alegação de que os recursos ordinários interpostos anteriormente pela Defesa, bem como os habeas
corpus por ela impetrados, não tiveram seus respectivos méritos apreciados de forma efetiva, inclusive, a
Decisão monocrática ora recorrida.
7. Não obstante, é imperioso demonstrar que algumas teses levantadas pela Defesa do Agravante sequer
deveriam ser renovadas aqui nesta Corte.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 09:25:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21569f774c
7.1 Por exemplo, em relação ao argumento de que as decisões anteriores deixaram de apreciar os
fundamentos sobre a incompetência da Justiça Militar, sobretudo quando defende que houve ofensa ao
disposto no art. art. 21, inciso VI, da Constituição Federal de 1988, consta no subitem "12.4" da Decisão
ora recorrida que já existe decisão colegiada emanada da Suprema Corte, valendo repisar a Ementa do
Acórdão proferido no Agravo Regimental interposto no Habeas Corpus nº 187.708, de relatoria da
eminente Ministra Cármen Lúcia, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR.
CORRUPÇÃO MILITAR ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
CARACTERIZADA. DELITO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO." (HC 187708 AgR, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
24/8/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020.)
(Grifos nossos.)
7.2 Ou seja, embora a Segunda Turma tenha entendido que o Habeas Corpus não pode ser impetrado
como sucedâneo de revisão criminal, aquele colegiado entendeu que a competência da Justiça Militar
deve ser interpretada restritivamente quanto ao julgamento de civis em tempos de paz, na espécie,
mas considerou que, neste caso, o entendimento deste Tribunal sobre a matéria se
harmoniza com a jurisprudência daquele Pretório Excelso. Nesse contexto, aproveito a
oportunidade para trazer as mesmas impressões lançadas no subitem "12.5" da Decisão recorrida,
quando foram citadas as judiciosas razões de decidir da eminente Ministra Cármen Lúcia nos autos do
Habeas Corpus nº 187708 AgR, com relação ao reconhecimento da competência desta Justiça Militar
da União no presente feito, in litteris:
"(...)
7. Como assinalado na inicial, pretende-se neste habeas corpus rever condenação
imposta ao agravante e transitada em julgado.
Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de
utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de
manifesta ilegalidade.
(...).
8. Ainda que superável fosse, e não é, aquele óbice, há de se anotar que o
quadro apresentado nos autos não patenteia ilegalidade manifesta ou
teratologia a autorizar a superação daquele entendimento.
Tem-se pelo exame apenas dos elementos imprescindíveis para se apreciar eventual
ocorrência de nódoa a macular a prática judicial questionada que, quanto à alegada
incompetência da Justiça Militar, no voto condutor do acórdão no julgamento da
Apelação n. 7000223- 74.2019.7.00.0000 no Superior Tribunal Militar se
esclareceu:
'Inicialmente, no tocante ao meu posicionamento de o julgamento do feito ser
monocrático, quando um dos réus for civil, convém mencionar a inclusão do
inciso I-B ao art. 30 da LOJM, o qual dispõe ser competência do Juiz Federal da
Justiça Militar: 'processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I
e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001 (...) e militares, quando estes
forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo'.
Dita inovação indica o acerto de outorgar ao magistrado de carreira,
aprovado por concurso público de provas e títulos, proceder
singularmente o julgamento de civil e de militar que agem em conluio,
agentes de crime próprio ou impropriamente militar, na medida em que

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 09:25:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21569f774c
o constituinte secundário atribuiu-lhe tal mister'.
9. Embora a competência da Justiça Militar deva ser interpretada
restritivamente quanto ao julgamento de civis em tempos de paz, na espécie, o
julgado do Superior Tribunal Militar harmoniza-se com a jurisprudência deste
Supremo Tribunal.
A atribuição subsidiária do Comando do Exército, prevista nos arts. 24 e 27 da Lei n.
10.826/2003, de autorização e fiscalização de importação de armas de uso restrito
classifica-se como ato administrativo militar atípico. Essa característica não afasta a
competência da Justiça Militar da União prevista no caput do art. 124 da
Constituição da República e no art. 9º do Código Penal Militar.
No caso agora analisado, o julgamento do processo competia à Justiça Militar
da União por se ter imputado ao agravante a prática de corrupção militar ativa
(§ 1º do art. 309 do Código Penal Militar), ao agir contra a administração
militar, pagando ao 'militar Paulo Roberto Saback de Macedo a quantia de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), para que este autorizasse a importação do Fuzil
Barrett, (...) de uso restrito da Forças Armadas'. Foram aplicadas, portanto, as
normas de competência previstas na al. a do inc. III do art. 9º do Código Penal Militar e no
caput do art. 124 da Constituição da República, não se havendo cogitar de afronta ao
princípio do juiz natural.
Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que 'a competência
penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das Forças
Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível,
objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente, de
qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito
primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos no Código
Penal Militar. (HC 109.544-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma' (HC n.
135.607, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.11.2016).
(...).
10. Deve ser realçado ter se assentado neste Supremo Tribunal que, sem demonstração
de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio
do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como
entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria.
Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é
essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber,
DJe 19.10.2018, HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe
5.10.2018, e HC n. 156.616- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe
21.9.2018), não se declarando "nulidade por mera presunção" (HC n. 127.050-AgR,
Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
Ao examinar o Habeas Corpus n. 170.628, o Ministro Edson Fachin afirmou que 'esse
gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É
imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e
o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a
possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada' (DJe
6.9.2019).
(...).
11. Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental." (Grifos nossos.)
8. Já em relação às omissões que a Defesa do agravante pretende apontar, alegando teratologia na
decisão recorrida no Acórdão deste Tribunal sobre o qual incide a Revisão Criminal anteriormente

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 09:25:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21569f774c
ajuizada, entendo que não há que se falar em omissões pelo simples fato de que não cabia à Decisão ora
hostilizada debater cada argumento trazido pelo recorrente na Inicial da Revisão Criminal nº 7000521-
32.2020.7.00.0000, até porque esta não foi conhecida por ausência dos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 551 do CPPM.
9. Nesse contexto, o recorrente insiste na ideia de que o não conhecimento dos recursos ordinários e
habeas corpus manejados nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal estaria a lhe franquear o livre
debate, em sede de Revisão Criminal, das seguintes matérias, além da já superada questão sobre a
competência desta Justiça castrense para julgar o feito: omissões e teratologia do decisum, por não ter
sido analisado o grave erro que a Oficiala cometeu ao concluir pela efetiva citação do denunciado, não
certificando que ele tivesse sido citado, mas apenas lhe entregando um mandado expedido pelo juízo
deprecado; desconsideração da existência da nulidade do ato citatório, ainda que o agravante
defendesse a validade dos art. 551, alínea "a", c/c os arts. 278 e 279, todos do CPPM, e do art. 5º, inciso
LIV, da Constituição Federal; ausência de análise quanto à presunção de constituição de advogado,
quando houve nomeação da Defensoria Pública da União pela ausência de advogado que estava
vinculado à Defesa do agravante; alternância de intimação por parte da Secretaria do Juízo a quo da DPU
e do advogado constituído, mesmo quando o réu já tinha sido declarado revel; ausência de análise sobre
a absoluta ineficiência da defesa operada pela Defensoria Pública da União, configurando ofensa ao art.
551, alínea "a", c/c o art. 288, § 2º, do CPPM e ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal; erro na
aplicação da pena, acusando flagrantes equívocos verificados na Sentença condenatória, pois entende
que restou claramente evidenciado que tanto na fixação da pena-base como na terceira fase foi
considerado um mesmo fundamento, havendo evidente ofensa ao art. 69 do CPM, pois foi ignorada a
prova nova apresentada um dia após a prolação da sentença condenatória, o que seria suficiente para a
readequação da pena; e ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, considerando que a citada
prova nova demonstra que há outros colecionadores com a arma de calibre .50, o que poderia relativizar
a gravidade da conduta.
10. Sobre as questões suscitadas pelo Agravante realmente não houve decisão de mérito do egrégio
Supremo Tribunal Federal. Porém, não se pode olvidar que tanto este Tribunal como aquela Suprema
Corte não se furtariam a conceder habeas corpus de ofício caso se deparassem com uma Sentença
realmente teratológica e eivada de vícios, como ora pretende apontar o agravante.
11. Aliás, consta da Decisão ora recorrida a atuação desta Corte em relação ao caso vertente, conforme
os seguintes fragmentos, in litteris:
9. Apenas para relembrar os fatos inerentes à conduta do revisionando, vale transcrever
parte da Exordial acusatória, in litteris:
'(...).
No primeiro semestre de 2012, o segundo denunciado, RAFAEL THALES DE
FREITAS, combinou com o primeiro denunciado, Cel R1 PAULO ROBERTO
SABACK DE MACEDO, o pagamento de propina no valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), a ser paga em duas parcelas de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), mediante depósito na conta do primeiro denunciado, para que este
autorizasse a importação do Fuzil Barrett, modelo 82-A1, semiautomático, calibre
.50, cano de 29 pol., de uso restrito da Forças Armadas, sendo vedada a sua
aquisição para colecionadores, atiradores e caçadores.
Segundo consta dos autos, RAFAEL THALES DE FREITAS, segundo
denunciado, no dia 28 de fevereiro de 2012, deu entrada no
requerimento de importação do Fuzil Barrett, modelo 82-A1,
semiautomático, calibre .50, cano de 29 pol., na Diretoria de
Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) (fl. 493).
Na data de 29 de fevereiro de 2012, um dia após a entrada do requerimento de
importação do referido fuzil na DFPC , o segundo denunciado, RAFAEL

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 09:25:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21569f774c
THALES DE FREITAS, livre e conscientemente, realizou uma
transferência bancária, através de TED, da conta da sua empresa R E T
COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. para a conta do
primeiro denunciado, Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), primeira parcela do valor
previamente ajustado. (fl. 89 da PQS).
Em 16 de abril de 2012, a segunda parcela do acordo criminoso foi paga
da mesma forma. (fl. 89 da PQS).
Assim, as duas transferências concretizaram a corrupção em exame. E, em razão
delas, o primeiro denunciado, Cel R1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO,
consciente e voluntariamente, na condição Chefe da Seção de Controle de
Aquisições da DFPC e autorizado a assinar Certificado Internacional de
Importação, em vez de negar o requerimento, autorizou a importação do fuzil
(fls. 491v), embora terminantemente vedada, vez que contrária às normas do
art. 9°, inciso I, art. 24, inciso III e art. 25, alínea D, todos da Portaria no 024 -
DMB, de 25 de outubro de 2000.
Tal vedação era de pleno conhecimento de ambos os denunciados. Do primeiro,
Cel R1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, em razão de ser Chefe da Seção
de Controle de Aquisições da DFPC. Do segundo, RAFAEL THALES DE FREITAS,
porque além de ser colecionador há vários anos, havia firmado o TERMO DE
COMPROMISSO assinado na data de 11 de novembro de 2008. ( fls.222)
A análise de dados Bancários, elaborada pelo Centro de Apoio à Investigação -
CPADSI, (fls. 86/94 da PQS), confirma as transações bancárias descritas, pois
constatou que: 'A empresa R & T COMERCIO DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES
LTDA., cujo sócio-administrador é o investigado RAFAEL THALES DE FREITAS,
realizou operações de crédito em favor do Cel R1 PAULO ROBERTO SABACK DE
MACEDO, no total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por meio de duas
transferências bancárias de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (...).
Assim é estreme de dúvida que o corruptor e o corrompido, ora denunciados,
atuaram de forma eficaz para burlar da lei. O segundo, porque obteve a
autorização de aquisição contra todas as disposições normativas, mediante
pagamento de vantagem indevida ao primeiro denunciado, Coronel PAULO
ROBERTO SABACK DE MACEDO. Este, por ter autorizado, contra todos comandos
normativos, em total desacordo com a regulamentação legal, a aquisição do
fuzil, recebendo, para tanto, a vantagem indevida, como já explicitado.
Dessa forma, os denunciados, previamente ajustados e em comunhão de
desígnios praticaram crimes de corrupção. O primeiro denunciado, corrupção
passiva. E o segundo, corrupção ativa (...)'.' (Grifo nosso). (Evento 1 da
Ação Penal Militar nº 0000052-33.2015.7.11.0111).
10. Apesar de o revisionando ter sido absolvido, perante a 1ª Instância da JMU, por
maioria de votos (3X2), cuja corrente minoritária foi liderada pelo juiz togado, esta
Corte prolatou o Acórdão ora impugnado, contendo a seguinte Ementa, in litteris:
'EMENTA: APELAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. RECEBIMENTO
DE VANTAGEM INDEVIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
INTENSIDADE DO DOLO. PERIGO DO DANO. DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO DA
PENA-BASE. INFRINGÊNCIA DE DEVER LEGAL. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE
AUMENTO DE PENA.
Obteve-se êxito na construção de um suporte fático suficiente à caracterização

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 09:25:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21569f774c
dos tipos penais de corrupção ativa e passiva.
O delito de corrupção passiva visa resguardar a Administração Militar, na medida
em que exige de seus agentes a probidade no desempenho das funções. Exige-
se do servidor, e particularmente do militar, o cumprimento do seu dever legal,
sendo certo que um desvio de função de tamanha gravidade deve ser punido.
O réu militar infringiu seu dever funcional, mercadejando com a função pública.
Restou, por certo, violada a ordem administrativa castrense.
No delito de corrupção ativa, por sua vez, o agente se vale de seu poder
econômico para, por meio de vantagem indevida, corromper funcionário a
praticar, omitir ou retardar ato de ofício de sua esfera de atribuições. Há ofensa à
ética, e nem se mencione a repercussão negativa para a imagem das Forças
Armadas.
A lei penal militar visa, porquanto, proteger a moralidade do serviço público, em
conformidade com os vetores éticos da sociedade brasileira.
A majoração da pena-base revela-se necessária em face da intensidade do dolo,
bem como da extensão do dano ou perigo de dano.
Restando cabalmente comprovada a infringência de dever legal, incide a causa
especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 308 e no parágrafo único
do art. 309, ambos do CPM.
Apelo ministerial provido. Decisão unânime.'. (Evento 63 da Apelação nº
7000223-74.2019.7.00.0000).
11. Em decorrência do referido julgado, o revisionando experimentou ainda as seguintes
decisões no âmbito desta Corte:
11.1 Nos autos dos Embargos de Declaração nº 7001156-47.2019.7.00.0000, de relatoria
da eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, julgados em
5/12/2019, quando o revisionando abordou também as questões referentes ao
defeito de sua citação no Processo de origem e à declaração de revelia pela sua
ausência na audiência de qualificação/interrogatório, assim decidiu o Plenário
desta Corte, in litteris:
'EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE MERO REVOLVIMENTO
DE MATÉRIA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para
afastar as pretensões suscitadas, inexistindo erro material, omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade, mas mero descontentamento
com o resultado de julgamento desfavorável, pelo que a
responsabilidade penal não deve ser afastada.
Como cediço, os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação
jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais
que acaso ostentem vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM.
Admissível, outrossim, para correção de eventuais erros materiais, nos moldes
do art. 1.022, inciso III, do novo Código de Processo Civil.
Tais hipóteses não se verificam. Em verdade, tão somente se
pretendeu a rediscussão de decisão condenatória; entretanto, a
jurisprudência do Excelso Pretório já sedimentou quanto à impossibilidade da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 09:25:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21569f774c
oposição dos declaratórios com objetivos meramente infringentes, porquanto
não se revela a via cabível para a rediscussão do julgamento.
Declaratórios rejeitados. Decisão unânime.'. (Grifo nosso).
11.2 Já em relação à interposição do Recurso Extraordinário nº 7000335-
09.2020.7.00.0000, por meio do qual o revisionando pretendia relativizar o trânsito em
julgado certificado nos autos dos Embargos de Declaração nº 7001156-
47.2019.7.00.0000, o eminente Ministro-Presidente MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, em 25/6/2020, decidiu pelo seu não conhecimento, por ter operado o trânsito
em julgado da demanda, com fundamento no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar, c/c os arts. 503, 505 e 507, todos do CPC (Evento 8 do RE). E,
por sua vez, o eminente Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, Vice-Presidente, no exercício da
Presidência deste Tribunal, prolatou a Decisão de 13/7/2020, não conhecendo do
Agravo em Recurso Extraordinário, por entender que o recurso não se amoldava às
hipóteses elencadas no Código de Processo Civil, bem como em razão de já se ter
operado o trânsito em julgado da demanda em relação ao revisionando, encontrando-se
os autos sob o manto da coisa julgada (Eventos 24 do RE.)." (Grifos no original.)
12. E foi justamente nesse contexto que a eminente Ministra Cármen Lúcia, mesmo negando
seguimento aos Habeas Corpus impetrados pela Defesa do agravante, fez questão de exaltar,
ad argumentandum tantum, os fundamentos da Sentença condenatória prolatada nos autos,
conforme já foi consignado nos subitens "12.1" a "12.3" da Decisão ora hostilizada, in litteris:
12.1 Sobre a impetração de Habeas Corpus, visando à relativização da certidão do
trânsito em julgado do Acórdão proferido Apelação nº 7000223-74.2019.7.00.0000, assim
decidiu o Pretório Excelso, in litteris:
'EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL
MILITAR. CORRUPÇÃO MILITAR ATIVA. § 1º DO ART. 540 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR: EMBARGOS JULGADOS PELO RELATOR DA APELAÇÃO.
RECURSOS PROTELATÓRIOS: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.'.
(HC 182617 AgR, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-
06-2020).
12.2 Sobre as teses das nulidades, são esclarecedores os seguintes fragmentos extraídos
da Decisão de 9/1/2020, proferida pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, ao apreciar o
Habeas Corpus nº 176.218, impetrado em favor de RAFAEL THALES DE FREITAS, in litteris:
'(...).
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Nelio
Abreu Neto e outro, advogados, em benefício de Rafael Thales de Freitas, contra
acórdão do Superior Tribunal Militar, pelo qual provida a apelação n. 7000223-
74.2019.7.00.0000, interposta pelo Ministério Público Militar, em 5.9.2019, para
condenar o paciente à pena de seis anos de reclusão, em regime semiaberto,
pela prática do delito previsto no § 1º do art. 309 do Código Penal.
(...).
4. Apesar de ausentes as condições processuais, sem ingressar no mérito da
causa, examino os dados necessários à verificação de eventual
ilegalidade manifesta ou teratologia.
Na espécie, pretendem os impetrantes o trancamento da ação penal
militar e a reabertura da instrução ao argumento de estar o processo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 09:25:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21569f774c
eivado de nulidades. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena
de seis anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime militar de
corrupção ativa (§ 1º do art. 309 do Código Penal Militar).
(...).
5. Ao afastar a preliminar de nulidade processual, o Conselho de Justiça
da Primeira Auditoria da Décima Primeira Circunscrição Judiciária Militar
assentou na sentença:
'(...) Preliminarmente, em posição uniforme de todos os julgadores deste
Conselho, face às teses esposadas pela Defesa do réu RAFAEL em suas
alegações finais (evento 106), e hoje em Plenário, no que dizem respeito à
eventual nulidade processual por falha em sua citação ou quanto à
invalidade das intimações procedidas no patrono que constituíra, este
Conselho ratifica, por seus fundamentos, a decisão constante no
'evento 70' proferida pelo Juiz Auditor Substituto na fase do artigo 427
do CPPM, que passa a fazer parte integrante desta sentença. Dessa
forma, se rejeitam as alegações'.
Da decisão prolatada pelo Juiz Auditor Substituto, citada pelo Conselho de
Justiça, extraem-se os seguintes fundamentos:
'(...) Observa-se, inicialmente, que o acusado RAFAEL THALES DE FREITAS fora
regularmente citado por Carta Precatória de Citação cumprida no Juízo
de Blumenau/SC, conforme se extrai do documento juntado na pagina
67 do evento 1 - arq. 9- DILIGÊNCIAS, do presente Autos.
A despeito da citação válida, o acusado RAFAEL THALES não compareceu à
audiência designada na data de 5 de outubro de 2017. Em razão da sua
ausência, e a fim de garantir o contraditório e ampla defesa a ele, o Juízo
nomeou a Defensoria Pública da União, que funcionou no referido ato processual.
Importante observar que a regular citação do acusado é ato que lhe confere não
só direitos, mas também obrigações, as quais surgem para que a marcha
processual tenha seu regular processamento, a fim de permitir a justa e correta
prestação jurisdicional requerida pelas Partes.
Depreende-se dos Autos, ainda, que o causídico Dr. Omero Araújo de Freitas
atuou na defesa do acusado RAFAEL THALES desde a fase do Inquérito Policial
Militar, nas seguintes situações:
1. Quando manifestou-se ao encarregado do IPM, informando a impossibilidade
do comparecimento do indiciado RAFAEL THALES ao interrogatório designado
para 2 de julho de 2017 (pag. 181 do evento 1 - arq. 12-IPM);
2. Quando atuou como defensor de RAFAEL THALES no interrogatório realizado
em 16 de julho de 2015, assinando o respectivo Termo de interrogatório (pags.
216-221 do evento 1 - arq. 12-IPM);
3. Quando juntou aos Autos petição realizada ao Juízo Federal de Curitiba,
atuando como defensor de RAFAEL THALES no Mandado de Segurança impetrado
naquele Juízo Federal, com o objetivo de manter o domínio do armamento
importado (pags. 80-95 do evento 1 - arq. 12-IPM);
4. Durante a fase processual, quando foi intimado pela Diretora de Secretaria
deste Juízo, na forma do artigo 288 do CPPM, para audiência designada para o
dia 11 de outubro de 2017 a ser realizada neste Juízo, e afirmou que estava
ciente da Audiência que ocorreu dia 5 de outubro de 2017, e que manifestou que

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 09:25:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21569f774c
não iria comparecer ao ato do dia 11 de outubro de 2017 (Certidão da pag. 03 -
evento 1 - arq. 11-DEPOIM TESTEMUNHAS);
5. Quando foi intimado pelo Oficial de Justiça Avaliador deste Juízo, na forma do
artigo 288 do CPPM, do inteiro teor do despacho mencionado no evento 6, que
abriu Vista para fins do art. 427, §2Q do CPPM, bem como da audiência de
inquirição de testemunhas designada para o dia 20 de fevereiro de 2018 (evento
10); e
6. Quando foi intimado pelo Oficial de Justiça Avaliador deste Juízo, na forma do
art. 288 do CPPM, da designação de audiência de qualificação e interrogatório
dos acusados para a data de 22 de maio de 2018 (evento 45).
De se observar, portanto, que o advogado Dr. Omero Araujo de Freitas esteve,
desde o IPM, atuando de forma inequívoca em prol dos interesses do acusado
RAFAEL THALES DE FREITAS.
Com efeito, a Lei processual penal militar prevê, em seu artigo 71, §1º, que a
constituição de defensor independe de instrumento de mandato, bastando para
tanto que o acusado indique no seu interrogatório ou em qualquer outra fase do
processo por termo nos Autos.
Na mesma esteira, o Código de Processo Civil, que se aplica ao processo penal
militar por forca do artigo 3º do CPPM, versa em seu artigo 5º, como norma
fundamental, que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé.
Assim, a consequência lógica interpretativa das normas elencadas e da
ratificação de que o causídico estava constituído pela Defesa do acusado RAFAEL
THALES, atraindo para si o poder-dever de agir nos atos processuais para os
quais fora intimado, ou então, informar ao Juízo, desde o primeiro momento, que
não iria atuar na lide. O que se observa dos autos e que o causídico se manteve
silente durante todo o tempo, para somente agora, quando o feito se encaminha
ao seu final, vir postular uma nulidade.
A Sumula 523 do STF estabelece que '[n]o processo penal, a falta da
defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará
se houver prova de prejuízo para o réu'. No caso em apreço, não houve falta
e nem mesmo deficiência de defesa, já que todo o feito foi acompanhado por
defensores nomeados, ante o absoluto desinteresse do acusado e seu
representante legal em acompanharem o trâmite do processo, embora de todos
os atos tenham sido regularmente cientificados.
Em que pese a ausência do acusado RAFAEL THALES, e de seu
causídico, em atos judiciais realizados, embora devidamente intimados,
a paridade das partes foi garantida por meio da nomeação de Defensor
Público Federal e Advogado Dativo, que atuaram em todos esses
eventos, postulando provas e atuando ativamente nas inquirições, o
que deu efetividade a defesa do acusado.
Ao nomear a Defensoria Pública da União para atuar na defesa do acusado
RAFAEL THALES, o Juízo assegurou-lhe o direito do contraditório e da ampla
defesa, os quais estão insculpidos no artigo 5º, inciso LV da Carta Maior, não
havendo, portanto, qualquer nulidade nos atos processuais praticados.
Não se pode olvidar, ainda, quanto à presença do impedimento para arguição de
nulidade pelo causídico do acusado RAFAEL THALES, vez que, conforme estatui o
artigo 501 do CPPM, nenhuma das partes poderá arguir a nulidade a que tenha

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 09:25:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21569f774c
dado causa ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja
observância só a parte contrária interessa.
Assim, ao ser intimado pelo Juízo, caberia ao nobre advogado, a luz do princípio
da boa-fé processual, optar por dois caminhos: ou declinava da sua competência
postulatória em relação ao seu cliente, informando o Juízo a respeito, fato que
não ocorreu, ou se dava por ciente das intimações, e cumpriria seu papel de
defensor, o que também não fez.
Dessa forma, não há que se suscitar nulidade dos atos praticados pelo Juízo,
mencionados pela defesa do acusado RAFAEL THALES, vez que o advogado Dr.
Omero Araujo de Freitas estava constituído para defendê-lo no presente
Processo, fora devidamente intimado para todos os atos processuais praticados
em Sessão, e os referidos eventos judiciais são incapazes de ensejar nulidade
processual, haja vista que o próprio causídico deu causa para não estar presente
nas audiências designadas.
Posto isso, por considerar que os autos se encontram na fase processual do
artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, INDEFIRO os pedidos da Defesa
realizados no evento 61, com fundamento no artigo 5º, inciso LV da Constituição
Federal, artigos 71, §1º c/c artigo 501, ambos do CPPM e artigo 3º do CPPM c/c
artigo 5º do Código de Processo Civil'.
6. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a
jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se havendo cogitar de
nulidade processual.
7. Quanto à alegada nulidade da citação, verifica-se que o paciente teve ciência
dos termos da acusação, ao ser citado pessoalmente, por carta
precatória, em 29.9.2017, conforme certidão do oficial de justiça (fl.
189, edoc. 5), cujos atos têm fé pública e presunção relativa de
veracidade.
Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que 'a presunção juris
tantum de veracidade de certidões lavradas por oficial de justiça, que tem fé
pública, só pode ser infirmada diante de prova em contrário, idônea e
inequívoca' (HC n. 73206, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ
8.3.1996), o que não foi demonstrado na origem.
8. Quanto à alegada nulidade das intimações processuais, realizadas
em nome do advogado Omero Araújo de Freitas (OAB/SC n. 1.856),
consta dos autos ter sido constituído defensor do paciente durante o
interrogatório realizado na fase inquisitorial, em 16.7.2015. Nesta data, o
advogado acompanhou o paciente e assinou o termo de depoimento, tendo
praticado outros atos processuais em defesa dos interesses do paciente, como
mencionado pelo juízo de origem.
A alegação de que o advogado Omero Araújo de Freitas (OAB/SC n. 1.856) seria
apenas o genitor do paciente e não seu defensor não tem respaldo nos autos,
pois, conforme o disposto no § 1º do art. 71 do Código de Processo Penal Militar,
a constituição de advogado independe de instrumento de mandato e pode se dar
por simples termo nos autos. Frise-se que o defensor Omero Araújo de Freitas,
além de acompanhar o paciente durante o inquérito, recebeu intimações e
prestou informações nos autos. Ao receber a intimação para audiência designada
para 11.10.2017, informou estar ciente da audiência que ocorreu em 5.10.2017
'e que não iria comparecer ao ato do dia 11.10.2017)'. Portanto, o não
comparecimento do paciente às audiências instrutórias ocorreu como

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 09:25:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21569f774c
estratégia escolhida pela defesa.
No julgamento do Habeas Corpus n. 80.958 pela Primeira Turma deste Supremo
Tribunal, o Ministro Moreira Alves assentou que, ' se a estratégia da defesa
nas alegações finais pode não ter sido a melhor, estar-se-ia cogitando
de deficiência de defesa, e não de ausência dela'. Saliente-se ter sido o
paciente representado por defensor durante a tramitação processual e, ainda
que questionável a estratégia defensiva escolhida, não se pode considerar
ausente a defesa. (...).
(...)
9. Apesar da ausência do advogado constituído, que, intimado, deixou
de atender ao chamado judicial, o juízo de origem teve o cuidado de
nomear o Defensor Público da União para acompanhar as audiências,
garantindo, assim, o princípio da ampla defesa.'. (Grifo nosso).
12.3 É importante salientar que a citada decisão foi objeto de Embargos de Declaração e,
em seguida, do AG. REG. NOS EMB. DECL. NO HABEAS CORPUS Nº 176.218, do qual se
extrai a seguinte Ementa do julgado da Segunda Turma do STF, proferida em 22/6/2020,
in litteris:
'EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS
NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE
SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU
TERATOLOGIA . AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.". (HC
176218 ED-AgR, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-
2020.).' (Grifos do original.)
13. Vê-se, pois, que o fato de a Defesa técnica não obter êxito no conhecimento dos Habeas Corpus
impetrados para atacar a Sentença a quo e o Acórdão prolatado por este Tribunal nos autos da Apelação
nº 7000223-74.2019.7.00.0000, sob o argumento de que a via adequada seria a Revisão Criminal, não
conduz à conclusão de que a Revisão Criminal nº 7000521-32.2020.7.00.0000 deveria ter sido conhecida
por este Relator, considerando que o revisionando deve comprovar o preenchimento dos requisitos
elencados no art. 551 do CPPM, o que não ocorreu no caso vertente.
14. Ao contrário, restou evidente que a Defesa do agravante sequer trouxe elementos para que
fosse possível superar o juízo de admissibilidade da Revisão ajuizada, pois, além das matérias já
debatidas também na Excelsa Corte, pretendia inclusive a rediscussão da dosimetria da pena,
acreditando que trazia prova nova, qual seja, um registro fotográfico de um suposto ofício expedido pelo
Coronel Walter Augusto Teixeira e endereçado à Juíza Federal da 1ª Auditoria da 11ª CJM, Drª Safira Maria
de Figueiredo, no qual o signatário informa que "existem acervos de colecionadores, atiradores e
caçadores registrados no Exército com armamento de uso restrito, inclusive no calibre .50" (Evento 1,
documento 3, da Revisão Criminal). Sobre o assunto, assim se manifestou o ilustre Subprocurador-Geral
da Justiça Militar Dr. LEXANDRE CONCESI, in litteris:
"Portanto, a decisão vergastada não merece qualquer reparo, haja vista que não restou
configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 551, do CPPM, o que conduz à
manifesta inadmissibilidade da ação revisional, tal como decidido por Sua Excelência o
Ministro Relator.
Como se viu, o Agravante não apresentou qualquer prova nova hábil a reverter
a condenação infirmada por essa Augusta Corte com lastro no sólido acervo
probatório colacionado na instrução criminal. Ao contrário, o que se verificou foi tão

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 09:25:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21569f774c
somente o manifesto desejo do Recorrente de obter nova análise do conteúdo probatório
dos autos. Com efeito, todos os argumentos defensivos representam pura tentativa de
obter um novo julgamento da sua causa.". (Grifo nosso).
15. Daí o motivo pelo qual foi pontuado na Decisão recorrida que a revisão criminal, como ação autônoma
de impugnação, tem o objetivo de rever decisão condenatória com trânsito em julgado, em decorrência
de algum erro judiciário, ou seja, a decisão impugnada deve ter ocorrido em um dos casos elencados no
art. 551 do CPM:
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
16. Isso porque o rol previsto no art. 551 do CPPM é taxativo, não podendo o pleito se desbordar das
hipóteses anteriormente relacionadas, como pretende o agravante, o qual não apresentou qualquer
substrato para que fosse possível o conhecimento da Revisão Criminal, restando evidente que o
recorrente, nas entrelinhas de sua extensa Petição Inicial, buscava, na verdade, rediscutir toda a
matéria já exaustivamente debatida em Primeira e em Instância superior da JMU, bem como
replica as mesmas teses recentemente apreciadas e julgada pelo egrégio Supremo Tribunal
Federal.
17. A esse respeito, é firme o entendimento no âmbito dos tribunais e desta Corte, quando o requerente
não apresenta qualquer fato novo capaz de comprovar que a condenação se encontra eivada de error in
judicando, ou, ainda, pretenda rediscutir matéria fática já deduzida nos autos, a exemplo dos seguinte
precedentes, in litteris:
"AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HIPÓTESES DE
CABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A pretensão da defesa recorrente não encontra guarida em nenhuma das
hipóteses legais de cabimento da via revisional, porquanto se traduz, na
verdade, em rediscussão ou em reavaliação das circunstâncias de fato (exame
de provas já analisadas) que ensejaram a condenação.
2. Na espécie, verifica-se que o acórdão, ao qual se pretende imprimir juízo rescisório,
apenas se resumiu a dar nova interpretação jurídica, lastreado na orientação desta Corte
de que é irrelevante, para a configuração do delito sexual contra vulnerável, que haja
contato físico entre o ofensor e o ofendido.
3. Agravo regimental não provido.". (AgRg na RvCr 5.022/DF, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 01/07/2020.)

"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN
PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO
NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE.
Não deve ser conhecida Revisão Criminal quando as hipóteses elencadas no
art. 551 do CPPM não são identificadas na inicial. Não é função da Revisão
Criminal o reexame de questões fáticas e probatórias, mas a apreciação de
fatos, trazidos pela Defesa, que demonstrem o equívoco no julgamento. A
Revisão Criminal não configura instância recursal, não podendo meras irresignações

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 09:25:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21569f774c
representarem instrumento fundamental para se realizar revisão ou rescisão de decisum,
sob o manto da coisa julgada. Acolhida a arguição do Relator de não
conhecimento do pleito revisional. Decisão unânime.". (STM, Revisão criminal nº
700437-65.2019.7.00.0000, Relator: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Julgado em
4/3/2020.). (Grifos nossos.)
18. Portanto, restou patente que a Defesa do agravante pretendia fosse viabilizada uma nova
oportunidade de rediscussão de toda a matéria fática, com o intuito de substituir a Defesa técnica que
assistiu o agravante perante a 1ª Instância da JMU e nesta Instância superior, por acreditar que houve
franca ofensa ao disposto no art. 551, alínea "a", c/c o art. 288, § 2º, do CPPM, e no art. 5º, inciso LV, da
Constituição Federal, o que não ocorreu no caso vertente, pela simples análise quanto à legalidade e
legitimidade dos julgados sob a ótica dessa Corte e do Pretório Excelso.
Ante o exposto, nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo inalterada a Decisão
monocrática proferida nos autos da Revisão Criminal nº 7000521-32.2020.7.00.0000, que não conheceu
da Revisão, por ser incabível, e lhe negou seguimento, com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM, ante a
ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM.